Tribunal: TJMT
Processo: 1001036-91.2024.8.11.9005
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001036-91.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIANE VIEIRA DE SOUZA - CPF: 017.761.131-60 (ADVOGADO), TULIO CESAR DE ARRUDA FERREIRA DIOGO - CPF: 916.076.121-00 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - CNPJ: 33.004.540/0001-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE D
O
DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO ANALISAR O MÉRITO DE QUESTÃO DE CONCURSO PÚBLICO. AGRAVO CONHECI
D
O E NÃO PROVIDO.

1. A tutela de urgência será concedida
,
quando
, cumulativamente
(art. 300 e §§ do CPC)
: a)
for demonstrada a
probabilidade do
direito
;
b)
houver
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
;
e c)
não
houver perigo
de irreversibilidade.

2. Não existe
probabilidade do direito quando o
candidato impugna
questão de prova
de concurso público
, mas não aponta ilegalidade ou erro grosseiro, visto queé pacífico na jurisprudência que não cabe o Poder Judiciário analisar o mérito d
a correção nesses casos
.

3.
Agravo

conhecido
e
não

provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo
de
Instrumento
:
1001036-91.2024.8.11.9005

Origem:
1010336-20.2024.8.11.0003
em trâmite
no1
o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Agravante:
TULIO CESAR DE ARRUDA FERREIRA DIOGO

Agravado
:
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO e MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

TULIO CESAR DE ARRUDA FERREIRA DIOGO

interpôs

Agravo
de
Instrumento
contra
decisão

proferida
no ID 156021429/PJe1
d
os
autos 1010336-20.2024.8.11.0003, que
indeferiu
o
pleito

liminar
.

Na decisão agravada, o juízo de primeiro grau

fundamentou que
não ficou evidenciada a probabilidade do direito da parte reclamante naquela lide, em razão de não ter sido demonstrada eventual irregularidade na correção da questão questionada pelo agravante.

Nas
razões

recursais
a
parte

recorrente

sustentou
que: a)
há

irregularidades

na

correção
da
questão
no 19 da
prova

objetiva
,
impugnada

na

ação
principal; b)
estão

presentes
a
probabilidade
do
direito
e o
perigo
de
dano
para que
seja

deferido
o
seu

prosseguimento

nas

demais

etapas
do
certame
,
em

sede
de tutela de
urgência
.

A
liminar

recursal

foi

indeferida
(ID 220022175/PJe2).

A
parte

agravada

apresentou

contrarrazões
no ID 222458661/PJe2.

O
Ministério
Público se
absteve
de
manifestar
com
a

informação
de que a causa versa
sobre
interesse individual que
não

justifica

a
sua

intervenção
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

De
início
, vale
deixar

consignado
que,
nos

termos
do
artigo
300 do Código de
Processo
Civil, a tutela de
urgência

será

concedida

quando

houver

probabilidade
do
direito
e
perigo
de
dano

ou

risco

ao

resultado

útil
do
processo
,
cumulativamente
.
Ainda
,
conforme
o §3o do
mencionado

artigo
, para
sua

concessão
,
não

poderá

existir

perigo
de
irreversibilidade
dos
efeitos
da
decisão
.

No
caso

em

exame
,
não

há

probabilidade
do
direito
,
porquanto

não

restou

demonstrada

qualquer

ilegalidade

ou

erro

grosseiro

em

relação
à
correção
da
questão
de no 19 da
prova

objetiva
do
concurso

regido

pelo

Edital
no 02/2023 – PMR, DE 26 DE JULHO DE 2023.

Destaco
que,
como

observado

pelo

juízo
da causa,
a

inicial

foi

instruída
com
parecer

administrativo
"
apontando

os

critérios
para a
correção
da
questão

impugnada
, de forma que o
ato

administrativo

em

comento
se
encontra

devidamente

motivado
",
c
onforme
ID 154317338/PJe1.

O que se
pode

aferir
, a
princípio
, é que a
parte

recorrente

busca

discutir

questão
de
mérito

administrativo

em

relação
à
resolução
da
questão

impugnada
, o que
não

pode
ser
admitido
,
conforme

entendimento

já

pacificado
:

PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS PROVAS DO CERTAME. REVISÃO PELO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.(...)II - O
acórdão

recorrido

adotou

entendimento

consolidado
no Supremo Tribunal Federal e
nesta
Corte
segundo
o qual
não
compete
ao
Poder
Judiciário

reavaliar

os

critérios

empregados

por
banca
examinadora

na

correção
de
prova
de
concurso

público
,
bem

como

avaliar

a

atribuição
de
notas
dada
aos

candidatos
,
ressalvado o exame da legalidade dos procedimentos e a

análise
da
compatibilidade
entre o
conteúdo

cobrado
e o
previsto
no
edital
.III - In
casu
, as
respostas

consideradas

corretas
pela banca
examinadora

não

apresentam

erro

grosseiro

ou

descompasso
com o
conteúdo
do
edital
,
razão
pela qual o
acolhimento
da
pretensão

recursal

demandaria

indevida

intervenção
no
mérito

administrativo
,
em

afronta
à
separação
dos
poderes
.(...)VI -
Agravo
Interno
improvido
.(
AgInt
no RMS n. 70.482/RS,
relatora

Ministra
Regina Helena Costa,
Primeira

Turma
,
julgado

em
28/8/2023,
DJe
de 30/8/2023.)

RECURSO INOMINADO - CONCURSO PÚBLICO - ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE PROVA OBJETIVA – INCOMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – AUSÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1.
A

intervenção
do Poder
Judiciário

em

matéria

referente
a
concurso

público

restringe
-se
ao

controle
de
legalidade
do
procedimento
,
não

podendo

adentrar

nos

critérios
de
avaliação
do
conteúdo
das
questões
, salvo
quando

constatado

erro

grosseiro
.2.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
consoante

previsão
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.(N.U 1012547-90.2016.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal
,
Julgado

em
01.03.2019)

Portanto
,
por

não
haver
probabilidade
do
direito
, a
decisão que apreciou e negou a

tutela de
urgência

em

primeiro

grau

não

merece

reparos
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
nego-lhe

provimento
.

Sem
custas
e
honorários
, pois
incabíveis

na

espécie
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de
Julgamento
: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
12/08/2022).

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024